Tribunal: STF
Processo: RE 259236
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-04
Data de publicação: 2000-04-04

Ementa:
EMENTA: Contribuição social. Constitucionalidade do artigo 1º, I, da
Lei Complementar nº 84/96.
- Inexistência, no caso, de ofensa aos artigos 5º, LIV e LV, e 93,
IX, todos da Constituição.
- Inexistem as alegadas violações, por parte do acórdão prolatado em
embargos de declaração, aos artigos 5º, LIV e L, e 93, IX, da
Constituição. Com efeito, a alegada ofensa ao artigo 5º, LIV, ainda
 que
se pretenda que diga respeito ao processo estabelecido na lei, demanda
o exame prévio desta, o que implica dizer que se trata de alegação de
infringência indireta ou reflexa à Carta Magna, não dando margem,
assim, ao cabimento do recurso extraordinário. Por outro lado, no caso
o princípio constitucional da ampla defesa, incluindo o do
contraditório, não foi ofendido, porquanto nada impede que a ora
recorrente, por estarem prequestionadas com os embargos de declaração
as alegadas violações aos princípios da liberdade de associação, da
livre concorrência e da anterioridade tributária, nelas funde, também,
o seu recurso extraordinário. E finalmente está fundamentado o aresto
prolatado, pois, acertadamente ou não, justificou a razão por que
entendeu que não havia as omissões pretendidas.
- Não-ocorrência de ofensa aos princípios constitucionais da
liberdade de associação, da livre iniciativa e da anterioridade
nonagesimal. Falta de prequestionamento das questões relativas aos
arts. 5º, "caput" e 150, II, da Carta Magna.
Recurso extraordinário não conhecido.